Tribunal: TJBA
Processo: 8092645-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092645-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THEREZINHA DE ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:
ELEILZA SANTOS SOUZA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE SAÚDE. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em planos de autogestão, os reajustes por faixa etária são permitidos, desde que observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando baseados em critérios técnicos e atuariais adequados. Reajustes desproporcionais que oneram excessivamente o contratante idoso são considerados abusivos.

II.
Sendo norma de ordem pública, o Estatuto do Idoso aplica-se de forma imediata a contratos de trato sucessivo, incluindo os de plano de saúde, mesmo que celebrados antes de sua vigência.

III.
Nesse contexto, o reajuste não pode ser arbitrário e, em havendo previsão contratual expressa pela utilização do método de reajuste pelo FIPE SAÚDE, este deverá ser mantido, visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a vedação à onerosidade excessiva, conforme o Código Civil (arts. 422 e 423).

IV.
Da análise dos documentos apresentados resta evidenciada a abusividade nos reajustes aplicados às mensalidades da apelante, desrespeitando o índice pactuado e infringindo princípios contratuais essenciais.

V.
A cláusula contratual que vincula os reajustes ao índice FIPE SAÚDE não é meramente decorativa. Ao pactuarem essa modalidade, as partes conferiram previsibilidade às alterações contratuais, preservando o princípio da transparência. O desrespeito a esse índice compromete o equilíbrio contratual e a confiança legítima da parte aderente.

VI.
Embora se reconheça a abusividade dos reajustes aplicados, não foi configurado o dano moral, por não se ter demonstrado que os efeitos da conduta da operadora do plano de saúde extrapolaram os limites do mero desconforto ou dissabor, não sendo suficiente para a configuração do dano imaterial passível de indenização.

VII.
Sentença parcialmente reformada para reconhecer a abusividade do reajuste aplicado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco Do Brasil - Cassi, determinando a aplicação dos índices de reajuste da Tabela FIPE SAÚDE, nos termos da Cláusula 20, do contrato de adesão.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8092645-89.2020.8.05.0001
, em que são parte
THEREZINHA DE ARAÚJO LIMA e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça